Tribunal: TJDFT
Processo: 0744349-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744349-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDA: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de conteúdo decisório em informações prestadas pelo Juízo da Recuperação Judicial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito de conflito de competência. II. Questão em discussão 2. Definir se informações prestadas por Juízo de primeiro grau ao STJ no contexto de conflito de competência possuem caráter decisório apto a viabilizar a interposição de agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC. 4. As informações prestadas pelo Juízo da Recuperação Judicial ao STJ não possuem natureza decisória, tratando-se de mero relato dos fatos e do estágio do processo. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra atos que não possuem carga decisória. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: “Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao STJ no âmbito de conflito de competência não possuem caráter decisório, não sendo passíveis de impugnação por agravo de instrumento.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o, 49 e 59, todos da Lei 11.101/05, defendendo que a manifestação judicial prestada pelo juízo da recuperação judicial nos autos do Conflito de Competência no 199.612/DF possui inequívoca natureza decisória. Aduz que o ato judicial trata-se de decisão judicial dotada de carga vinculativa e apta a produzir efeitos concretos, uma vez que afasta, de modo categórico, a submissão de determinados atos, notadamente a condenação em honorários sucumbenciais, às disposições do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado por sentença com trânsito em julgado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, 49 e 59, todos da Lei 11.101/05. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Com efeito, o agravo de instrumento é o recurso apto a impugnar as decisões interlocutórias, como preceitua o art. 1.015 do CPC/15. In casu, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos apresentados pela recorrente, mas, o conteúdo de meras informações prestadas pelo d. Juízoa quo ao Tribunal Cidadão, por si sós, não possuem natureza decisória, de modo que incabível o agravo de instrumento para que estas sejam retificadas” (ID 70312472). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Para fins de se aferir o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte.(AgInt no AREsp n. 2.743.226/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, no que concerne à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020